Tribunal: TJSP
Processo: 2225762-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Audiência de instrução, debates e julgamento designada antes da notificação do acusado para apresentação de defesa prévia – Descabimento – Suspensão da audiência deferida liminarmente, com determinação à intimação para apresentação de defesa prévia – Regularização dos autos em primeira instância – Impetração parcialmente prejudicada.

HABEAS CORPUS – Tráfico

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Audiência de instrução, debates e julgamento designada antes da notificação do acusado para apresentação de defesa prévia – Descabimento – Suspensão da audiência deferida liminarmente, com determinação à intimação para apresentação de defesa prévia – Regularização dos autos em primeira instância – Impetração parcialmente prejudicada.

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Pleito examinado à luz da Recomendação no 62/2020, do CNJ – Ordem denegada na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
Registro: 2020.0000895492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante THAIS PETINELLI FERNANDES e
Paciente CARLOS RICARDO OCHOA CARRENO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Ordem denegada na parte não prejudicada. VU Sustentou
oralmente a Ilma. Thaís Peinelli Fernandes e usou a palavra o Exmo.
Procurador
de
Justiça,
Dr.
Márcio
Sérgio
Christino.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Thais Petinelli Fernandes
Paciente: Carlos Ricardo Ochoa Carreno
Corréu: Jorge Armando Lievano Arenas
Comarca: São Paulo
Voto no 8533
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas –
Audiência de instrução, debates e julgamento
designada antes da notificação do acusado
para
apresentação
de
defesa
prévia
–
Descabimento – Suspensão da audiência
deferida liminarmente, com determinação à
intimação para apresentação de defesa prévia
–
Regularização
dos
autos em primeira
instância
–
Impetração
parcialmente
prejudicada.
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Descabimento
Constrangimento ilegal não
evidenciado

Decisão
fundamentada

Presença dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar Pleito examinado à luz da
Recomendação no 62/2020, do CNJ Ordem
denegada na parte não prejudicada.
A
Advogada
Thaís
Petinelli
Fernandes
impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor
de Carlos Ricardo Ochoa Carreno, apontando como autoridade
coatora a MMa. Juíza da 21a Vara Criminal da Capital.
Aduz que o Paciente responde preso a
processo pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
tráfico.
Sustenta
que
estaria
caracterizado
o
constrangimento ilegal, pois a audiência de instrução, debates e
julgamento foi designada antes da notificação do acusado para
apresentação de defesa prévia, o que caracterizaria violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais,
não
estariam
presentes
os
requisitos para manutenção da custódia cautelar, uma vez que o
Paciente seria primário, possuiria bons antecedentes, residência fixa
e emprego lícito.
Assim,
a
prisão
cautelar
ofenderia
os
princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
Alega, ainda, que a Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça determinaria a concessão
da liberdade provisória aos detentos, principalmente àqueles que
tivessem praticado crimes sem violência ou grave ameaça, para o fim
de evitar a contaminação generalizada pelo "coronavírus" nas
penitenciárias.
Requereu, em liminar, o cancelamento da
audiência designada para 21 de setembro de 2020, às 13h30, bem
como a revogação da prisão preventiva.
Em sede de Plantão Judiciário de Segundo
Grau, o ilustre Desembargador Plantonista deferiu em parte o pleito
liminar, tão-somente para suspender a realização da audiência (fls.
99/103).
A
decisão
foi
ratificada,
tendo
sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
dispensada a colheita de informações da ilustre autoridade apontada
como coatora (fls. 109/110).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se no sentido de ser parcialmente julgado prejudicado o writ e pela
denegação da ordem quanto ao restante (fls. 117/123).
É o relatório.
Com
efeito,
deferida
liminarmente
a
suspensão da audiência designada para o último dia 21 de setembro
e, regularizada a notificação do Paciente com a devida intimação
para apresentação de defesa prévia (fl. 247
autos originais
1515051-74.2020.8.26.0228), é bem certo que, sob este aspecto, a
impetração deve ser julgada prejudicada.
No mais, é caso de denegação da ordem de
habeas corpus.
É cediço que o art. 312, do Código de
Processo Penal, apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele
representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
In casu, a conversão da prisão em flagrante
em
preventiva,
reproduzida
a
fls. 62/67,
encontra-se
adequadamente fundamentada e apta a justificar a manutenção do
Paciente sob custódia para garantia da ordem pública, vez que há
prova de materialidade e fortes indícios de autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
Trata-se de Paciente preso em flagrante por
suposta prática de tráfico de drogas, com apreensão não somente de
relevante quantidade de drogas, mas, também, de balança de
precisão, petrecho típico utilizado na separação e venda de
entorpecentes. Frise-se, ainda, que a prisão decorreu de diligências
investigatórias levadas a efeito por equipe policial especializada.
Dessa maneira, sua liberdade representa
peculiar ameaça para o meio social. A legalidade da manutenção da
custódia cautelar de pessoas presas em flagrante em situação que
sugira grave periculosidade social vem sendo sistematicamente
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
do que foi decido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...) II - A segregação
cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada
sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do
paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de
entorpecente apreendido, (67 gramas de cocaína); bem
como os outros petrechos encontrados no local, a
exemplo de balança de
precisão; circunstâncias
indicativa de um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada, a justificar a imposição da medida extrema
na hipótese. IV - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis
a justificar a imposição da segregação cautelar, como
na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido”
(Habeas Corpus no 517.751/RJ, rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, j. 01.10.2019).
Importante salientar ainda que, eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente não ensejam
necessariamente o afastamento da custódia cautelar. A uma, porque
a influência de tais características serão analisadas quando da
prolação da sentença. A duas, porque tais elementos não se
confundem com aqueles previstos nos artigos 312 e 313, do Código
de Processo Penal como pressupostos da custódia cautelar.
Em sentido análogo vem se posicionando
esta Colenda 4a Câmara:
“HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas (art.33, "caput",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
da
Lei
11.343/06)

Impetração
objetivando
a
liberdade provisória
Impossibilidade
Indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva Inviável
a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da
causa nos estreitos limites do writ, por demandar
profundo revolvimento probatório Não conhecimento
Decisão suficientemente fundamentada Presentes os
requisitos do art. 312 do CPP
Necessidade da
segregação
para
garantia
da
ordem
pública

Condições pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade da prisão preventiva

Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da
presunção de inocência, quando presentes os requisitos
da prisão cautelar Descabida a alegação de que o
paciente fará jus a benefício, caso seja condenado
Raciocínio que se revela indesejável exercício de
futurologia. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
parte, denegada” (TJSP, 4a Câmara Criminal, HC no
2158583-25.2018.8.26.0000, rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.09.2018, grifei).
“Habeas Corpus Tráfico de drogas Revogação da
preventiva Ausência de fundamentação na decisão de
1o grau, não preenchimento dos requisitos do artigo 312
do código de processo penal e desproporcionalidade
Inocorrência - Presença de indícios de materialidade e
autoria
Decisão bem fundamentada e dentro dos
limites legais - Constrangimento ilegal inexistente

Eventual condenação - Previsão da dosagem das
reprimendas ou do regime inicial de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
Descabimento - Afronta ao princípio constitucional
da
presunção
de
inocência

Inocorrência

constrangimento ilegal inexistente - ordem denegada”
(TJSP, 4a Câmara Criminal, HC no 2104298.82.2018,
rel. Des. Ivana David, j. 16.06.2018, grifei).
Não difere o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
(...)
III
-
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Pela
mesma
razão,
não
há
que
se
falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso
ordinário desprovido” (STJ, RHC no 91.662/SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 06.02.2018).
Vale, ainda, colacionar r. decisão em habeas
corpus confirmada pela mesma colenda Corte Superior:
“Por derradeiro, quanto à possibilidade de o Paciente
cumprir pena em situação mais benéfica, em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
eventual condenação, entendo, inviável cogitar-se
acerca de dosagem sancionatória em concreto com base
em mero prognóstico, exercício de futurologia fundado
em incipientes dados oriundo de um processo em que a
instrução judicializada mal se iniciou. Ora, apenas para
ilustrar, várias das circunstâncias judiciais que repercutem na pena-base somente podem ser
suficientemente sopesadas após mínima instrução. De
mesma
sorte,
as
eventuais
circunstâncias
exasperantes, objetivas e subjetivas, que, sob o crivo do
contraditório, apresentarem-se na lide penal. De tal
modo, entendo que, via de regra, temas atinentes à
dosagem sancionatória, bem como a concessão de
benefícios
referentes
à
reprimenda,
deverão ser
examinadas pelo MM. Juiz Singular quando da
prolação de eventual sentença condenatória” (STJ,
RHC no 068938, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
28.03.2016).
Além disso, eventual alegação de inocência
do Paciente ou da possibilidade de imposição de regime menos
gravoso em caso de eventual condenação, tampouco podem ser
analisadas no âmbito desta via sumária. Tal ato consistiria em
indesejável análise probatória e exercício de prognose.
Cumpre mencionar ainda, que, consoante
pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores, a decretação
da custódia cautelar não é incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, o artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal/88, que consagra, no capítulo das
garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, revela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
que, embora a faculdade de recorrer em liberdade, objetivando a
reforma de sentença penal condenatória seja a regra, o recolhimento
provisório do réu à prisão, nas hipóteses em que enseja a prisão
preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo
Penal, é permitido.
Anoto, também, que a Recomendação
no 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça não tem
aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Juízo “com competência
para a fase de conhecimento” avaliar a concessão da benesse
excepcional.
Verifica-se,
assim,
o
caráter
eminentemente
jurisdicional e a competência daquele Juízo para a tutela dos
presos sob sua jurisdição.
Neste contexto, foi analisada, pelo douto
Magistrado a quo, a custódia cautelar do Paciente em face da
epidemia de COVID-19, entendendo pela necessidade de sua
manutenção, pelos fundamentados expostos alhures.
Sobre o tema, assim já se manifestou esta
mesma 4a Câmara:
“HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
Impetração objetivando a
concessão de prisão domiciliar, com fulcro na ADPF 347
Impossibilidade Decisão liminar que não foi ratificada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal Recomendação no
62, do CNJ que não tem caráter vinculante, mas
apenas
sugeriu
que
magistrados
avaliassem
possibilidades de concessão de benefícios a presos que
se enquadrem nas situações nela elencadas Réus que
responderam ao processo presos e restaram condenados
por crimes graves, à penas elevadas
Necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
manutenção da custódia para garantia da ordem pública
Ausência de comprovação de que os pacientes integrem os
grupos de risco para a Covid-19, bem como de relatos sobre
disseminação do vírus em estabelecimentos prisionais

Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada”
(TJSP,
4a
Câmara
Criminal,
HC
no
2052605-88.2020.8.26.0000, rel. Des. Camilo Léllis, j.
15.04.2020, grifei).
Destaca-se que a impetração deixar de
expor circunstâncias que tornem o Paciente mais vulnerável à
pandemia de COVID-19, de modo que não há nada que indique que
o estabelecimento prisional em que se encontra não tenha
condições de fornecer adequado atendimento de saúde.
Por fim, é certo que a Secretaria da
Administração Penitenciária tem adotado, em consonância às
diretrizes dos órgãos de saúde, diversas medidas para combater a
disseminação do coronavírus no sistema penitenciário paulista, tais
como aumento no fornecimento de material de limpeza e material
de higiene para atender a atual demanda, disponibilização de
condições de assepsia já na entrada das unidades prisionais às
quais devem se submeter todas as pessoas, intensificação de ações
informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para
evitar contágios no interior do sistema penitenciário, dentre outros.
Destarte, ausente constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM de habeas corpus impetrada na parte não prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2225762-05.2020.8.26.0000 - Voto no 8533
ROBERTO PORTO
Relator